Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MINIMA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1 - Nos crimes de injúria racial e demais delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima dispõe de enorme credibilidade, perante o Magistrado, notadamente quando tais delitos são cometidos sem a presença de qualquer testemunha. Não fosse deste modo, o Julgador estaria admitindo o comprometimento integral da persecução penal, tendo em vista complexidade de obtenção de provas absolutas acerca da materialidade do crime. No entanto, a condenação do agente infrator depende, categoricamente, da plausibilidade das informações; da coerência do relato e da harmonia com os demais elementos de prova encontrados nos autos.
2 - No caso em análise, o pedido de absolvição, formulado pela Defesa Técnica, com relação ao crime de injúria, não merece qualquer guarida, principalmente porque a tese de inocência do réu, consubstanciado na hipótese de retorsão imediata, após injusta provocação da vítima, encontra-se isolada nos autos. E, ademais disso, a versão inicial da história, apresentada pela vítima, foi repetida, em Juízo, de forma segura, coerente, lógica, racional e em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução do processo.
3 - O princípio da consunção pode ser aplicado quando o autor do delito pratica dois ou mais crimes, no mesmo contexto fático, sendo que um deles é o meio necessário para a preparação ou execução do outro. Nesse caso, o agente responde apenas pelo delito mais abrangente, ficando absolvido quanto aos demais.
4 – No caso em análise, impossível admitir que o delito de ameaça possa ser absolvido pelo delito de lesão corporal, como pretende a Defesa Técnica. Isso porque, o crime de ameaça foi praticado em momento posterior ao crime de lesão corporal, com desígnio autônomo e objetivo totalmente distinto, notadamente para constranger a vítima a não comparecer a Delegacia de Polícia e não representar contra o agente infrator.
5 - Impossível admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no crime de injúria (art. 140, § 3o, CP), tendo em vista que o réu é reincidente na prática de crime doloso e padece de “má reputação” decorrente do reconhecimento de circunstâncias judiciais desabonadoras. Portanto, não atende aos requisitos do art. 44, do Código Penal.
6 - No Juízo Criminal, o valor de reparação mínima, decorrente de dano estritamente moral, deve ser fixado de acordo com a dor e o sofrimento experimentado pela vítima, tendo em conta, principalmente, a natureza e o tempo do crime, e, também, a possibilidade do réu de arcar com o numerário. Nesse cenário, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), estipulado por meio da r. sentença atacada, está longe do considerado adequado, ponderado e justo, devendo, portanto, ser reduzido de maneira parcial.
7 – Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a quantia referente à reparação mínima, prevista pelo art. 387, IV, do CPP, para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais); mantendo incólume os demais termos da r. sentença.